Tribunal: TJSP
Processo: 0004319-65.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Arts. 33, caput, e art. 35, ambos c.c. 40, V, todos da Lei no 11.343/06. Preliminar de reconhecimento de continência. Inocorrência. Fatos distintos. Pleito de conversão do julgamento em diligência. Não atendido. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena devidamente aplicada. Regime inicial fechado de rigor. Recurso não provido.